Tribunal: TJES
Processo: 5011709-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011709-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada a existência de erro material, devem ser providos os embargos e extirpado o vício do acórdão embragado
.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o erro material, passando a ementa do julgamento dispor da redação retrocitada, mantendo o acórdão inalterado nos demais pontos.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAZIELLE GUMS E OUTRA
contra acórdão (id nº 4676718), que, nos autos do recurso do recurso de agravo de instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes.

Aduzem as embargantes (id. nº 4948429) a existência de erro material no acórdão embargado, de modo que devem ser providos os presentes embargos.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque no que estatui o § 2º, do artigo 1.023, do CPC.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAZIELLE GUMS E OUTRA
contra acórdão (id nº 4676718), que, nos autos do recurso do recurso de agravo de instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes.

Aduzem as embargantes (id. nº 4948429) a existência de erro material no acórdão embargado, de modo que devem ser providos os presentes embargos.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e, inclusive, correção de erro material na decisão judicial.

No caso, ao examinar o acórdão embargado, de fato, constato a existência de erro material, uma vez que a conclusão do julgamento foi no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, mas da ementa, em especial do seu resumo estruturado e dos fundamentos, constou a conclusão de ser “improvido” o recurso.

Por essa razão, entendo que deve ser sanado o referido erro material, de modo que a ementa passa a ser assim redigida:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – CONCESSÃO DA BENESSE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. Examinadas as condições financeiras das recorrentes e demonstrada a impossibilidade para arcar com as despesas processais sem que para isso importe em sacrifício ao seu próprio sustento, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o erro material, passando a ementa do julgamento dispor da redação retrocitada, mantendo o acórdão inalterado nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023 - Acompanho a relatoria.